Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-41.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006353-41.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado JOÃO FIORI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e WALTER BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006353-41.2014.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1006353-41.2014.8.26.0554/50000
Embargante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: JOÃO FIORI
Comarca: Santo André
Voto n. 8945
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a
fls. 279/293, em sede de juízo de retratação, alterou parcialmente o acórdão de fls.
195/210, para “reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com registro
de contrato ao mutuário, reformando-se a r. sentença no capítulo respectivo” (fls.
280).
A instituição financeira apelada opôs embargos de declaração
alegando a ocorrência de contradição do referido acórdão. Para tanto, aduz que,
apesar de no primeiro decisum prolatado ter sido determinada a restituição em dobro
das despesas atinentes a serviços de terceiro, o acórdão ora combatido teria
consignado que a repetição em dobro fora recusada (fls. 2).
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistente o vício alegado.
Ora, o acórdão de fls. 195/210 determinou a restituição em dobro
dos valores atinentes a serviços de terceiros e tarifa de registro de contrato. O
acórdão ora analisado, de fls. 279/293, por sua vez, manteve as determinações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006353-41.2014.8.26.0554/50000 -Voto no
3
referentes às despesas com serviços de terceiro, reconhecendo, no entanto, a
legitimidade do repasse dos valores cobrados a título de tarifa de registro de
contrato, ante a comprovação da averbação fiduciária ao mutuante.
O trecho em que o embargante aduz que o acórdão vergastado teria
sido contraditório [“Dado o provimento parcial do apelo em menor extensão, o
demandante sucumbiu em relação aos pedidos atinentes à capitalização mensal de
juros, incidência de IOF, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e
respectiva repetição. O v. aresto também lhe recusou repetição dobrada no que toca
à tarifa de avaliação de bens. Em outros termos, sagrou-se vencedor em pequena
porção, apenas no que tange ao custo com serviços de terceiros e tarifa de
avaliação de bens. Sendo assim, constatado o decaimento mínimo da ré (art.
21,parágrafo único do CPC/73 e art. 86, parágrafo único, do CPC/15), o autor
enfrentará as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais
são ora arbitrados, com fulcro no art. 21, §3o, do CPC/73, então vigente ao tempo
da publicação da sentença, em 10% do valor da causa, preservada a gratuidade da
justiça concedida às fls. 62. Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015,
retrata-se em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora fica
mantida, com reflexos na distribuição de sucumbência, reafirmando-se, no mais, o
v. acórdão de fls. 195/210”], em verdade, apenas explicita que, no tocante ao
ressarcimento da tarifa de avaliação de bens, a repetição em dobro fora recusada
pelo acórdão primeiramente prolatado.
Confira-se o trecho do v. acórdão de fls. 195/210:
“Contudo, o ressarcimento dos valores pagos a título de tarifa de
avaliação de bem deve se dar de forma simples, uma vez que sua cobrança é
controvertida, pois, como já explicado acima, é autorizada pelas normas
pertinentes, mas não houve comprovação do recorrente de que a avaliação foi
efetivamente realizada, pela juntada de recibo passado ao banco pelo avaliador.
Reconhece-se, portanto, hipótese de engano justificável, a afastar a incidência do
art. 42, par. único, do Código de Defesa do Consumidor. Os valores a serem
repetidos, na forma acima explicitada, serão acrescidos de correção monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal a partir do desembolso, considerada a data de
vencimento da primeira parcela do contrato, bem como de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação” (fls. 209).
Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente, o v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006353-41.2014.8.26.0554/50000 -Voto no
4
não padece de contradição.
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente provocar
a reapreciação da matéria devolvida no apelo, no afã de modificar o julgamento
proferido, o que não condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica